Tribunal: TJMT
Processo: 1024313-19.2023.8.11.0002
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024313-19.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO

DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[DIEGO FERREIRA DA SILVA - CPF: 042.658.171-73 (RECORRENTE), RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI - CPF: 030.705.711-90 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – NEGATIVAÇÃO – NEGATIVA DE DÉBITO – REVELIA DECRETADA – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS – RECONHECIDO – DANO MORAL – CARACTERIZADO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES – RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1.

DO RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE RECLAMANTE DIEGO FERREIRA DA SILVA

2.

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte reclamante Diego Ferreira da Silva almejando a majoração da reparação por danos morais, porquanto entende irrisório o valor estabelecido pelo juízo singular.

3.

O pleito recursal vai desacolhido.

4.

Com efeito, conforme se evola do recurso inominado manejado pela parte reclamante seu pedido restringe-se unicamente à quantificação da reparação civil aplicável na hipótese dos autos.

5.

Ocorre, todavia, que conforme se infere do ato sentencial objeto do presente recurso, não se constata razão para a sua majoração na forma como pleiteado.

6.

Escorreita a fundamentação declinada na sentença que, apreciando os critérios e requisitos aplicáveis à matéria, acabou por estabelecer quantificação suficiente tanto para alcançar a reparação do dano verificado, quanto para impor à parte condenada o caráter pedagógico inerente à condenação.

7.

Demais disso, houve o juízo
a quo
por considerar, na forma da Súmula nº 29 da TRU do TJMT a existência de uma anotação posterior àquelas que se constituem como objeto da demanda para o fim de mitigar o valor a ser arbitrado a título de reparação por dano moral.

8.

Não se há de entender de modo diverso acerca da quantificação da reparação moral verificada no caso dos autos, devendo, pois, ser afastada a pretensão recursal manejada pela parte autora.

9.

DO RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE RECLAMADA BANCO DO BRASIL S/A

10.

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte reclamada Banco do Brasil S/A na qual almeja a reforma integral da sentença prolatada pelo juízo singular para o fim de julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, eis que sua conduta tomou por base a existência de relação contratual estabelecida entre as partes em razão de contrato de empréstimo e de contrato de cartão de crédito. Pede subsidiariamente a redução do montante estabelecido a título de reparação por dano moral.

11.

Não assiste razão ao que pleiteado pela parte recorrente/reclamada.

12.

Importa de proêmio registrar que fora decretada a revelia da parte recorrente/reclamada em razão de que, embora intimada para apresentação de sua resposta nos autos, acabou por fazê-la após o decurso do prazo assinalado na Súmula nº 11 da TRU do TJMT.

13.

Resulta daí que tanto a petição de Id. nº 183889833 e documentos a ela anexos, quanto a petição reiterada no Id. nº 183889836 e documentos a ela anexos não podem ser admitidos nos autos, porquanto intempestivos.

14.

A jurisprudência anota:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. REVELIA. CONTESTAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. REVELIA.
CPC, ART. 319.

I. Caracterizada a revelia do réu, legítima a desconsideração da contestação intempestiva e o seu desentranhamento. Precedentes.

II. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp n. 799.172/MT, relator Ministro Aldir Passarinho Junior, Quarta Turma, julgado em 6/8/2009, DJe de 8/9/2009.).

15.

Logo, não se há de admitir o recebimento da contestação e dos documentos a ela anexados, os quais não podem ser conhecidos dada a intempestividade da manifestação.

16.

Nesse sentido é que se seguiu o andamento processual que, à vista da decretação da revelia e ausência de prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do recorrido/reclamante (CPC, art. 373, inciso II) acabou resultando no julgamento de piso que declarou a inexistência dos débitos e condenou a parte recorrente ao pagamento de danos morais.

17.

Importa, no caso presente, verificar que a parte recorrente ao interpor o presente recurso trouxe à tona defesa que deveria ter sido ofertada no momento próprio, o que, todavia, não fez.

18.

Nenhuma dúvida se verifica acerca da possibilidade de juntada de documentos em fase recursal, entretanto, a legislação processual (CPC, art. 435) delimita que tais juntadas se restringem a documentos novos, sendo esses caracterizados como aqueles documentos a que a parte não tinha acesso até o momento da manifestação (petição inicial ao autor e contestação ao réu) ou ainda que tomou ciência da existência após tais momentos.

19.

Verdadeiramente disso não se constata na hipótese dos autos.

20.

A parte recorrente/reclamada por ocasião de sua resposta nos autos deixou fluir, in albis, o prazo para manifestação, fazendo-o intempestivamente.

21.

Nesse sentido nenhuma dúvida remanesce de que referida manifestação e a documentação a ela anexada não devem ser conhecidas.

22.

Demais disso, a renovação da juntada de documentos na fase recursal implica em necessariamente serem os documentos novos ou que foi conhecidos após o devido momento processual, ocorre que referida hipótese não se constata em relação à documentação que a parte recorrente faz juntar por ocasião de suas razões recursais, eis que a parte recorrente detinha referidos documentos e deixou de apresenta-los no momento oportuno.

23.

Frise-se que a admissão de documentos nesta oportunidade implicaria em parcialidade do juízo, porquanto admitiria o atropelo de normas processuais a fim de alcançar decisão diversa daquela verificada ante a presença da desídia da parte que não atuou com o devido zelo no exercício de sua defesa.

24.

Ademais, ainda que haja na norma legal regente (Lei nº 9.099/95, art. 2º) a indicação, dentre outros, do princípio da informalidade, não se pode, sob tal prisma, admitir que a parte seja desidiosa com sua defesa na fase instrutória, para após, em fase recursal suprir a preclusão que já se constatou.

25.

Comportamento inverso do juízo implicaria em afastar institutos processuais que visam exatamente permitir que o processo tenha o seu trâmite de modo concatenado almejando o prosseguimento do feito rumo ao seu termo final com a análise, sempre que possível, do mérito.

26.

Nesse sentido não se pode negar que a parte recorrente encontra-se representada nos autos por escritório jurídico que detém conhecimento das normas processuais e, consequentemente, de suas consequências, de modo que não se há de permitir que a parte omissa (quando deixa de praticar o ato) ou desidiosa (quando o pratica com defeito, no caso intempestiva) venha a suprir referido ato por meio do expediente recursal.

27.

Essas as razões que não permitem o conhecimento dos documentos em fase recursal, dado ao que não é este o momento propício e/ou próprio para a juntada de documentos que não aqueles autorizados pelo legislador (CPC, art. 435).

28.

Logo, escorreita a fundamentação declinada no ato sentencial objeto do presente recurso a ponto de conduzir ao resultado nela verificado diante do acervo probatório consignado nos autos.

29.

Importa considerar que a prova, fora dos autos não pode ser considerada em favor de quaisquer das partes, contudo, há exigência legal e procedimental que estabelece o momento próprio para o ingresso de documentos nos autos, não podendo ser admita a situação apresentada sob pena de gerar, além de tumulto processual, insegurança jurídica ao possibilitar que a defesa não feita ou mal feita no momento próprio, venha a ser efetivada por ocasião recursal.

30.

Esses os elementos que não permitem a reforma da sentença no que tange ao julgamento de improcedência pretendido pela parte recorrente.

31.

Já no que tange ao pleito que visa a redução da condenação verificada, tenho que igual sorte lhe assiste, eis que diante do acervo probatório houve o juízo a quo por analisar e estabelecer valor compatível com a situação anunciada nos autos, de sorte que igualmente nesse capítulo não se vislumbra possibilidade de reforma.

32.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos
, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

33.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
. Nos moldes do artigo 55, da Lei nº. 9.099/1995, as partes Recorrentes arcarão com custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, observando que a parte reclamante litiga sob o pálio da justiça gratuita.

34.

RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/202
3